Tribunal: STF
Processo: ARE 1465779
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança Limitação de acréscimos financeiros à taxa SELIC Ordem concedida Acréscimos financeiros para os tributos e multas estaduais decorrente da aplicação das inovações estabelecidas pela Lei Estadual nº 13.918/09 Tema apreciado pelo Órgão Especial por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000 Acolhimento da arguição de inconstitucionalidade da lei paulista Acréscimo financeiro incidente sobre o débito de ICMS no âmbito do Programa Especial de Parcelamento - PEP que deve ter como valor máximo aquele fixado pela União na cobrança de seus próprios créditos, ou seja, a taxa SELIC Impossibilidade de compensação dos valores pagos a maior Ofensa às Súmulas nº 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal Precedentes Recurso de apelação não provido e parcialmente provido o reexame necessário”. (eDOC 9, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, II; 22, VI; 24, I e §§ 1º a 4º; 37; 97; 150, IV; e 155, §2º, XII, g, do texto constitucional, bem como à Sumula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução dos acréscimos financeiros do PEP à Taxa Selic afronta o princípio da legalidade. Aduz-se ainda que a criação de um regime híbrido, aplicável somente ao parcelamento da parte impetrante em detrimento dos demais contribuintes que celebraram o PEP do ICMS, viola a isonomia.



    Alega-se que o tribunal de origem afronta o princípio do não confisco ao considerar os acréscimos financeiros acima da Taxa Selic, sem atentar para o fato de que são contrapartida às reduções de juros, multa e honorários por ocasião da consolidação da dívida.



    Afirma-se que os acréscimos financeiros do PEP do ICMS foram aplicados conforme a legislação tributária, nos parâmetros do Convênio CONFAZ, que autorizou os Estados a concederem o benefício fiscal de redução de juros, multa e honorários, do qual o parcelamento incentivado PEP do ICMS é instrumento. 



    Aponta-se que o PEP não é pagamento normal de tributo em atraso, mas, sim, programa beneficiado, sob as condições estabelecidas em convênio celebrado nos termos do artigo 155, § 2º, inciso XII, letra “g”, da Constituição Federal e artigos 1º e 2º da Lei Complementar 24/1975.



    Argumenta-se violação da cláusula de reserva de plenário porque o Órgão fracionário do Tribunal a quo afastou a incidência dos acréscimos financeiros estabelecidos por ato de governo federal (Convênio CONFAZ), sem remeter o caso à apreciação do Órgão Especial, em violação ao art. 97 da CF. 



    Assevera-se a inaplicabilidade da decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000, tendo em vista que seu objeto eram os juros do parcelamento comum (art. 100 da Lei 6.374/89), em que não existente contrapartida da redução de multa, juros e honorários em troca de longo para pagamento, como ocorre com o PEP:



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estaduais 6.374/89 e 13.918/09), concluiu que a taxa de juros aplicada aos acréscimos financeiros também deve observar os índices de juros utilizados pela União, qual seja, a Taxa Selic. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Ademais, especificamente quanto aos acréscimos financeiros, cumpre destacar que, de acordo com o art. 100 da Lei nº 6.374/89, com redação dada pela Lei nº 13.918/09: 



    “Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser recolhidos parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo:



    (...)



    § 3º - Consolidado o débito fiscal, o valor total e o de cada parcela poderão ser expressos em UFESPs, e sobre esse montante incidirá acréscimo financeiro sempre superior ao praticado no mercado, fixado por ato do Secretário da Fazenda. 



    (...) 



    § 7º - Ato do Secretário da Fazenda disciplinará os acréscimos financeiros, sempre superiores aos praticados no mercado, aplicáveis ao recolhimento de parcelas em atraso”. 



    Já na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, o C. Órgão Especial reconheceu a “incompatibilidade da expressão 'sempre superior ao praticado no mercado', constante no § 3º, bem como da expressão 'sempre superiores aos praticados no mercado', consignada no § 7º, do artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei nº 13.918/2009, com os artigos arts. 5º, LIV, 24, I, e 150, IV, da Constituição Federal, e artigo 111, da Constituição Estadual” (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0016136-82.2017.8.26.0000; Relator Des. Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do Julgamento: 28/02/2018). Nesse contexto, forçoso concluir que os acréscimos financeiros devem ser limitados à SELIC.



    (...)



    Destarte, a r. sentença comporta reforma para determinar, em relação às parcelas vincendas, o recálculo dos acréscimos financeiros incluídos no parcelamento, com limitação ao índice aplicável na atualização dos tributos federais (SELIC)”. (eDOC 9, p. 6-8) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.349.396 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    Com relação à alegada afronta ao art. 97 da CF/88, verifico que a decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para discutir a adequação dos termos do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade como na hipótese dos autos.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.350.381 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição Federal ao limitar a atualização de acréscimos financeiros decorrentes do “Programa Especial de Parcelamento (PEP)” à Taxa Selic, uma vez que se fundamentou na jurisprudência do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, para interpretar e aplicar, na espécie, a legislação tributária estadual. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente